Tribunal: STF
Processo: Rcl 42068
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Amaro José Barbosa Neto, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, por alegada violação à Súmula Vinculante 56, do STF e por descumprimento por omissão de ordem emanada nos autos da Rcl n.º 40240. 
    Consta dos novas informações destes autos que o Superior Tribunal de Justiça absolveu o apenado quanto à imputação do artigo 35 da Lei n° 11.343/2006, mantendo apenas a condenação pela prática do artigo 33 da mesma Lei, fixando regime inicial semiaberto. Nesse sentido, o apenado passou a cumprir execução da pena de 5 anos e 10 meses, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006. (eDOC 22)
    A defesa argumenta o descumprimento de ordem emanada nos autos da Rcl n.º 40240 e no Habeas Corpus n.º 182793/RJ .(eDOC 1)
    A defesa requer, portanto, o que seja relaxada a prisão preventiva. (eDOC 1)
    Em despacho liberado no recesso do judiciário, a Presidência desta Corte solicitou informações à autoridade coatora. (eDOC 8 e eDOC 18)
    As informações foram prestadas. (eDOC 22)
    É o breve relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    Passo a decidir.
    No caso, alega-se descumprimento de ordem emanada nos autos do Habeas Corpus n.º 182793/RJ e da Rcl n.º 40240, na qual, em embargos de declaração, restou decidido que “em razão das informações prestadas pelo Juízo do TJRJ (eDOC 20), intime-se a Vara de Execução Penal para que reavalie a prisão preventiva do reclamante, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, nos termos do HC 182.793/RJ.” 
    Nestes autos, de acordo com novas informações prestadas pela autoridade coatora, ao reclamante foi concedida a progressão do regime semiaberto para o aberto, em regime domiciliar. 
    Na oportunidade, o Juízo Reclamado consignou:
    “A Defesa requereu a retificação do cálculo, tendo em vista a absolvição do apenado pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n° 11.343/2006. 
    Pois bem. Com efeito, o e. Superior Tribunal de Justiça absolveu o apenado quanto à imputação do artigo 35 da Lei n° 11.343/2006, mantendo apenas a condenação pela prática do artigo 33 da mesma Lei, fixando regime inicial semiaberto.
    Nesse sentido, o apenado passou a cumprir execução da pena de 5 anos e 10 meses, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006. Considerando que se encontra em regime mais gravoso desde o início da execução, a fim de não seja ainda mais prejudicado, tendo em vista o cumprimento do requisito legal para a progressão de regime, este Juízo passou a analisar a sua progressão de regime do semiaberto para o aberto. 
    E, considerando a nova sistemática adotada por esta Especializada para o cumprimento do regime aberto em recolhimento domiciliar, este Juízo, em 11/08/2020, CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO ao penitente, estabelecendo a PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR para cumprimento da pena no regime mais brando, submetendo-o ao Sistema de Fiscalização por Monitoramento Eletrônico, na forma da Lei 12.258/2010, mediante condições.” (eDOC 22)
    Ante o exposto, considerando a atual situação de pandemia e com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para determinar a inserção do reclamante no regime aberto (sem prejuízo de uso de monitoração eletrônica, em caso de disponibilidade), nos termos decididos pelo juízo de origem, sob pena de eventual responsabilidade da autoridade penitenciária responsável.
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal.
    Comunique-se com urgência a autoridade penitenciária responsável e ao juízo de origem.
Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente